Tribunal: STF
Processo: RE 81140
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-04
Data de publicação: 1978-10-04

Ementa:
REAJUSTE EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA TRABALHISTA, ESTABELECIDO EM
DESACORDO COM AS NORMAS LEGAIS CUJA OBSERVANCIA E IMPOSTA, NO
TOCANTE A DISSIDIOS COLETIVOS, PELO ART. 142, PARAGRAFO 1, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.